Tribunal: CARF
Processo: 10680.722986/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722986/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. INDEFERIMENTO.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla
e irrestrita consulta, não há que se falar em cerceamneto de defesa quando o
contribuinte tem ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel
objeto da autuação mediante termo de intimação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO DE JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722986/2009-61
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722986/2009-61

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por CELULOSE NIPO
BRASILEIRA S.A. CENIBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a
autuação lavrada por motivo de ausência de comprovação das áreas de benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural, bem como do VTN declarado, referentes ao exercício de
2005.
A ementa do acórdão recorrido traz fiel descrição da controvérsia devolvida a
esta instância, razão pela qual, por ora, suficiente apenas sua transcrição:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA OCUPADA COM BENFERROIAS - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa parcial da área
ocupada com benfeitorias, para o ITR/2006, efetuada pela
autoridade fiscal, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
DO VALOR DA TERRA NUA -VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade
fiscal, com base no SIPT, seria necessário laudo técnico de
avaliação com ART, que atendesse aos requisitos das normas da
ABNT, atingindo fundamentação e grau de precisão II, e
demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para
justificar o valor declarado. (f. 89)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/04/2013, recurso
voluntário (f. 98/106), replicando ipsis litteris, os mesmos argumentos lançados em sede de
impugnação. Em caráter preliminar, assevera que “(...) a inexistência de informações prestadas
pela Administração Fiscal quanto os valores arbitrados por meio do SIPT, constitui nítida afronta
ao direito de defesa e contraditório assegurados aos Contribuintes.” (f. 101) Quanto ao mérito,
diz que “(...) os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais não
podem ser utilizados como parâmetro para o cálculo do Valor da Terra Nua.” (f. 104) Replica,
ainda que assim não tenha sido rotulado, o pedido subsidiário declinado na peça de impugnação:
pede que seja deferida a juntada extemporânea de laudo técnico ou a realização de perícia –
“vide” quesitos às f. 103 das razões recursais.
Pleiteia, ao final, o integral cancelamento da autuação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722986/2009-61

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
Registro estar preclusa a discussão quanto à não comprovação das áreas
declaradas de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, uma vez que contra ela
não se insurgiu a recorrente.
I – DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente sustenta que “(...) ao desconsiderar o valor declarado (...) e adotar
aquele constante da tabela SIPT, a Autoridade Fiscal não acostou ao Auto de Infração o valor
daquelas terras que constaria da predita tabela extraída do Sistema de Preço de Terras – SlPT” (f.
100), o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa.
Às f. 8, em colisão à tese suscitada, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN
médio por aptidão agrícola para o Município de Itabira, onde se localiza o bem imóvel objeto da
autuação. Na tentativa de robustecer a sua tese, argumenta ainda que a falta de publicidade dos
dados constantes no SIPT deixa “(...) patente a ofensa ao direito de defesa e contraditório.” (f.
102) Não vislumbro o nexo de causalidade estabelecido: para elidir o arbitramento do VTN –
cujo valor foi devidamente informado à recorrente desde o termo de intimação fiscal às f. 7/8 –,
bastaria acostar laudo técnico que demonstre, de forma inequívoca, o VTN declarado. Desde
antes da lavratura da notificação estava a ora recorrente munida de todas as informações
relevantes para o pleno exercício de sua defesa. Claro, portanto, que o fato de os dados que
alimentam o SIPT não estarem disponíveis para ampla e irrestrita consulta em nada obstaculizou
a ciência da parte recorrente dos valores arbitrados para o município do imóvel objeto da
autuação. Rejeito, com base nesses argumentos, a preliminar suscitada.
II – DO MÉRITO: INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722986/2009-61

Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais
da Receita Federal. (sublinhas deste voto)
Não vislumbro, portanto, qualquer vício apto a macular o VTN arbitrado, que se
value de dados ofertados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais. Além disso,
não merece guarida a alegação de que “(...) o SIPT não supre a necessidade de auditar o bem
imóvel objeto do lançamento fiscal.” (f. 104) Como, em estrita observância aos ditames legais,
consta do termo de intimação fiscal, para que seja comprovado o VTN declarado deveria a
recorrente ter apresentado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuido ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2005, a preço de mercado. (f. 7)
Na falta de apresentação dos documentos requeridos, o VTN há de ser arbitrado,
“(...) com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do municipio de localização do imóvel (...)” (f. 7),
conforme igualmente informado à recorrente antes da lavratura da notificação. Não se
desimcumbindo do ônus que lhe competia, rejeito a tese arguida.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS &
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
Em suas razões recursais
(...) a lmpugnante informa que contratou profissional habilitado
para elaboração de laudo técnico, no qual restará comprovado que
o valor de mercado do imóvel autuado é inferior ao constante do
Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material, a
lmpugnante protesta pela juntada posterior do Laudo Técnico
referente ao imóvel autuado.
Caso V. Sa. entenda nao ser possível a juntada de documentos
após a apresentação da impugnação, a Impugnante requer que
seja realizada perícia destinada a comprovar o real valor do
imóvel no exercício objeto da presente autuação, indicando como
assistente técnico Rodrigo Pinto de Oliveira, advogado, inscrito na
OAB/MG sob o n° 99.468, telefone (31) 3829-5341, endereço
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722986/2009-61

profissional: Rodovia BR 381, Km. 172, Bairro Perpétuo Socorro,
em Belo Oriente/MG e formulando os seguintes quesitos a serem
respondidos pelo Perito (...) (f. 102/103; sublinhas deste voto)
Trancorridos quase quatro anos entre a apresentação da impugnação e o
manejo do recurso voluntário – e mais de uma década, se computado o período compreendido
entre o manejo da impugnação e a apreciação do recurso –, relata a recorrente ainda estar o laudo
pendente de elaboração, o que não me parece crível. Sendo esta a última instância do
contencioso administrativo, inexiste outro momento para a juntada do laudo técnico.
Quanto ao pedido de realização de perícia, de acordo com o disposto no art. 18
do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
No caso ora sob escrutínio, desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez
que bastaria a recorrente ter apresentado laudo apto a corroborar o VTN por ela declarado,
conforme exigido deste o termo de intimação fiscal. Por essas razões, deixo de acolher os
pedidos formulados.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital